Tribunal: TJDFT
Processo: 0706483-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. DECURSO DO TEMPO. RAZOABILIDADE.
1 – Execução. Reiteração de diligências. Decurso do tempo. Razoabilidade. É possível reiterar as diligências para a localização de bens do executado, desde que observado o princípio da razoabilidade e demonstrado o transcurso de tempo razoável entre os pleitos, ainda que tenham sido realizadas investidas anteriores sem resultado frutífero. Precedente: (Acórdão 1710847, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO).
2 – Recurso conhecido e provido.

J